Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718121-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS - VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 1.011, III, do CPC, a apelação deve conter a exposição dos fatos e do direito e as razões de pedido de reforma, cabendo ao recorrente apresentar as razões de sua inconformidade confrontando, de forma específica, os pontos da decisão impugnada que lhe foram desfavoráveis. Não havendo interesse recursal da apelante quando ataca a sentença em matérias que lhes são favoráveis, seu recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. Por se tratar de relação jurídica continuativa com prestações de trato sucessivo, a jurisprudência c. STJ, em recentes julgados, consolidou o entendimento de que apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito. Dessa forma, tendo a demanda sido proposta em 12/09/2016, as parcelas anteriores, que se enquadrem no prazo quinquenal já reconhecido na própria sentença, devem sim ser revisadas, não havendo que se falar em impossibilidade de condenação ao pagamento de valores de competências passadas e em prescrição dos direitos anteriores à propositura da presente demanda, caso se observe a prescrição quinquenal. Rejeitada a prejudicial de prescrição suscitada pela PREVI. 3. Embora se reconheça a legitimidade ad causam do patrocinador em demandas congêneres, sua inclusão no polo passivo da lide deve ocorrer em momento apropriado - por não se tratar de litisconsórcio necessário, mas facultativo. Estabilizada a demanda e encontrando-se o feito maduro para julgamento, inviável a ampliação subjetiva da lide para buscar a responsabilização do ex-empregador (capaz de ser perseguida por ação própria, conforme EDcl nos EREsp 1557698/RS). Precedentes. Preliminar suscitada pelo autor rejeitada. 4. A questão referente à revisão do benefício previdenciário do apelante pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 5. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018). 6. A modulação de efeitos trazida nos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 12/09/2016, antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 6.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios). 6.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença. 7. É possível a compensação das quantias decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, conforme entendimento adotado pelo STJ. 8. Não há que se falar em mora da entidade previdenciária, ainda mais levando-se em consideração o entendimento pacificado no STJ no sentido de que deve ser recomposta a reserva matemática antes da revisão da complementação de aposentadoria. O recálculo será realizado em liquidação de sentença, pois a obrigação da entidade apelante ainda não se tornou exigível. 9. Não é devida a inclusão do Benefício Especial Temporário (BET) na revisão do benefício previdenciário do autor/apelante, uma vez que este foi criado para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefícios com prazos e recursos limitados, que, por já terem se encerrado, necessitam de fonte de custeio. 10. A repartição dos custos do processo submete-se, em regra, ao Princípio da sucumbência. Somente quando tal princípio não for suficiente para solucionar a questão, como, por exemplo, quando não houver litigante sucumbente ou for a parte vitoriosa aquela que deu causa ao litígio, é que se poderá adotar subsidiariamente o princípio da causalidade. Nas demais hipóteses, a solução dar-se-á segundo o princípio da sucumbência: integral, parcial ou mínima. 11. No caso, não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 12. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 30074584): (...) A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018).6. A modulação de efeitos trazida nos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SPe 1.740.397/RS (Tema 1.021) aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 12/09/2016,antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 6.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios). 6.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 85, caput e §2o, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028